Tribunal: TJBA
Processo: 8014296-49.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014296-49.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: PEDRO POSA DE JESUS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CNJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA, nos autos de Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do executado. Consta dos autos que a Certidão de Dívida Ativa não apresentou tal informação e, mesmo após intimação para regularização, o ente público permaneceu inerte. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, à luz das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça, em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 876. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, firmou entendimento no sentido de que não é requisito essencial da petição inicial da execução fiscal a indicação do CPF ou CNPJ do executado, por ausência de previsão na Lei nº 6.830/80. 4. Contudo, as Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceram diretrizes voltadas à racionalização do processamento das execuções fiscais, determinando a extinção dos feitos sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. 5. A aplicação das referidas resoluções tem sido acolhida pela jurisprudência pátria, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à racionalização da cobrança judicial de créditos públicos. 6. No caso concreto, a ausência do CPF do executado, aliada à inércia do ente público após regular intimação para suprir a omissão, inviabiliza o regular prosseguimento da execução fiscal. 7. Não se verifica ilegalidade na sentença que extinguiu o feito, uma vez que observados o contraditório, a cooperação processual e as diretrizes administrativas vigentes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, quando não suprida após intimação, autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. 2. As diretrizes administrativas do CNJ voltadas à racionalização das execuções fiscais podem justificar a extinção do feito, mesmo diante de entendimento anterior do STJ sobre a dispensabilidade do dado cadastral.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 8014296-49.2021.8.05.0256 em que figuram, como parte apelante, MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como parte apelada, PEDRO POSA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça